Tribunal: CARF
Processo: 10855.004897/2003-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEMES BRITO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.004897/2003-02
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.040 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrente
METSO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 01/01/1999
DRAWBACK SUSPENSÃO. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 156.
No regime de drawback, modalidade suspensão, o termo inicial para contagem
do prazo quinquenal de decadência do direito de lançar os tributos suspensos é
o primeiro dia do exercício seguinte ao encerramento do prazo de trinta dias
posteriores à data limite para a realização das exportações compromissadas,
nos termos do art. 173, I, do CTN.
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. ADMISSIBILIDADE.
A admissibilidade do recurso especial de divergência está condicionada à
demonstração de que outro Colegiado do CARF ou dos extintos Conselhos de
Contribuintes, julgando matéria similar, tenha interpretado a mesma legislação
de maneira diversa da assentada no acórdão recorrido.
In caso, a decisão recorrida não tratou de matéria contestada,
consequentemente não há que se falar divergência jurisprudencial, quando
estão em confronto situações diversas, que não atraem incidências específicas,
cada qual regida por legislação própria.
DRAWBACK SUSPENSÃO. DENUNCIA ESPONTÂNEA.
A legislação tributária não admite a ocorrência da denuncia espontânea no
regime especial de Drawback, tendo em vista que o ato concessório assemelha-
se a contrato de direito privado que ocorrendo a inadimplência não pode ser
obstada pela denúncia do artigo 138 do CTN. Somente admite a ocorrência da
denuncia espontânea se o Contribuinte realizar o recolhimento dos tributos
dentro de 30 dias após o vencimento do prazo para exportação dos produtos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação à decadência e denúncia espontânea e, no
mérito, na parte conhecida, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Vanessa Marini Cecconello, que lhe deram provimento
parcial em relação à denúncia espontânea.
(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.004897/2003-02
Fl. 770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.040 - CSRF/3a Turma
Processo no 10855.004897/2003-02

Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Demes Brito - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro
Lock Freire, Walker Araújo (suplente convocado), Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da
Costa Pôssas (Presidente em Exercício). Ausente a conselheira Érika Costa Camargos Autran.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência, tempestivo, interposto pelo
sujeito passivo ao amparo do art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 25 de
junho de 2009, em face do acórdão no 310100.288, ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do Fato Gerador: 01/01/1999
DRAWBACK SUSPENSÃO. DECADÊNCIA.
Tem sido entendimento neste Conselho, em especial a Câmara Superior de
Recursos Fiscais, que o termo "a quo" do prazo decadencial em caso de
drawback sera contado a partir do primeiro dia útil ao ano seguinte da data do
recebimento do relatório de comprovação de drawback, aplicando-se ao caso o
artigo 173, inciso I, do CTN.
DRAWBACK SUSPENSÃO. DENUNCIA ESPONTÂNEA.
A legislação tributária não admite a ocorrência da denuncia espontânea no
regime especial de Drawback, tendo em vista que o ato concessório assemelha-
se a contrato de direito privado que ocorrendo a inadimplência não pode ser
obstada pela denúncia do artigo 138 do CTN. Somente admite a ocorrência da
denuncia espontânea se o Contribuinte realizar o recolhimento dos tributos
dentro de 30 dias após o vencimento do prazo para exportação dos produtos.
MULTA DE OFÍCIO. RESPONSABILIDADE POR SUCESSÃO.
Sucessão por incorporação da controlada pela controladora, importa na
inexorável assunção dos direitos e deveres da sucedida pela sucessora, sejam
passados, presentes e futuros compromissados, nos termos da lei, não cabendo
a exclusão da responsabilidade se os acionistas e administradores se
confundem.
Recurso Voluntário Negado.
A decisão acima foi objeto de embargos de declaração interpostos pela
Contribuinte, embargos que foram parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, para ratificar
o acórdão recorrido e suprir a obscuridade acerca do fundamento para aplicação do art. 173,
inciso I, do CTN, na apreciação da decadência, nos termos do Acórdão no 310101.278.
Ao Recurso Especial da Contribuinte, em Exame de Admissibilidade (fls.755 a
758), foi dado seguimento as seguintes matérias:1) termo inicial para contagem do prazo
decadencial; 2) cumprimento do ato concessório e 3) denúncia espontânea.
Fl. 771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.040 - CSRF/3a Turma
Processo no 10855.004897/2003-02

A PGFN apresentou Contrarrazões (fls.755 a 758), pugna pelo improvimento
do Recurso interposto pela contribuinte, mantendo-se o acórdão recorrido por seus próprios
fundamentos.
Regularmente processado os autos, esta é a síntese do essencial, motivo pelo
qual encerro meu relato.
Voto
Conselheiro Demes Brito, Relator.
O Recurso foi apresentado com observância do prazo previsto, bem como das
formalidades regimentais e demais requisitos de admissibilidade. Sendo assim, dele tomo
conhecimento e passo a decidir.
DECIDO.
No mérito, o Recurso atinge três s matérias sob discussão:1) termo inicial para
contagem do prazo decadencial; 2) cumprimento do ato concessório e 3) denúncia espontânea.
1) Termo inicial para contagem do prazo decadencial no Regime de Drawback – suspensão
Compulsando os autos, verifico que não ocorreu a decadência, o prazo para
apresentação do relatório de comprovação de drawback encerrou-se em 13 de maio de 1998,
logo, aplicando o artigo 173, inciso I, o prazo decadencial iniciou-se em 1/01/1999, a
Contribuinte foi notificada do lançamento em 19/12/2003.
No que tange o termo inicial para contagem do prazo decadencial no Regime
de Drawback-suspensão, esta discussão foi definitivamente dirimida por este Conselho, por meio
da edição da Súmula no 156. Vejamos:
“No regime de drawback, modalidade suspensão, o termo inicial para
contagem do prazo quinquenal de decadência do direito de lançar os tributos
suspensos é o primeiro dia do exercício seguinte ao encerramento do prazo de
trinta dias posteriores à data limite para a realização das exportações
compromissadas, nos termos do art. 173, I, do CTN”.
2) Cumprimento do Ato Concessório
Com efeito, do juízo de admissibilidade, o Presidente da Câmara deu
seguimento ao Recurso, por entender que houve comprovação de divergência por meio do
acórdão paradigma no 30330.852, o qual transcrevo fragmentos do julgado:
DRAWBACK COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO. Considera-se cumprido
o compromisso assumido no Drawback quando efetivamente há a exportação
de produtos na quantidade e no prazo pactuados, sendo irrelevantes para este
fim eventuais falhas formais no preenchimento dos Registros de
Exportação/Importação. NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO DE OFÍCIO
(...)
O confronto das decisões comprova a divergência. No acórdão recorrido
decidiu-se por manter a autuação, em face de terem sido exportados produtos
diferentes daqueles previstos no ato concessório do regime de drawback,
Fl. 772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.040 - CSRF/3a Turma
Processo no 10855.004897/2003-02

mesmo com a alegação da recorrente de que teria exportado o produto
acabado com a utilização do insumo importado. (grifei)
(...)
Por sua vez, o acórdão paradigma decidiu no sentido oposto, considerou
improcedente o lançamento por terem os insumos importados por meio do
regime de drawback sido utilizados na industrialização dos produtos
exportados, o que considerou como sendo a "essência" do referido regime
aduaneiro especial, conforme também defende a recorrente.
In caso, o Colegiado recorrido negou provimento ao Recurso Voluntário, por
entender que não houve decadência do lançamento, além disso, concluiu que o ato concessório
de drawback não pode ser obstado pela denúncia espontânea do artigo 138 do CTN, manteve a
multa em razão da incorporação da empresa por sucessão. Transcreve-se voto na integra:
“Conheço do recurso por ser tempestivo e atender os demais requisitos de
admissibilidade.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente contra decisão da
DRJ — São Paulo/SP que manteve o lançamento do Imposto de Importação,
Imposto sobre Produtos Industrializados, multa de oficio e juros de mora em
função de não terem sido comprovadas o adimplemento do Regime Aduaneiro
de Drawback, modalidade Suspensão, nos termos do Ato Concessório n° 0191-
97/045-6 de 12/06/1997.
0 que se discute nos autos é a ocorrência da decadência do lançamento, a
denúncia espontânea dos recolhimentos realizados referente à matéria prima
importada e não utilizada, e a exclusão da multa de oficio por força do artigo
132 do CTN.
Da não ocorrência da decadência
Inicialmente, no que concerne a ocorrência da decadência, sem maiores
embargos de argumentação e em que pese meu entendimento contrário da
questão, tem sido pacifico neste Conselho, em especial a Camara Superior de
Recursos Fiscais, que o termo "a quo" do prazo dec. adencial em caso de
drawback deve ser contado a partir do primeiro dia útil ao ano seguinte da
data do recebimento do relatório de comprovação de drawback, aplicando-se
ao caso o artigo 173, inciso I, do CTN.
(...)
Portanto, não há que se falar na ocorrência da decadência nos autos, haja vista
que a Recorrente foi notificada do lançamento em 19/12/2003, ou seja, antes da
ocorrência da decadência do direito de lançar da Fazenda.
Da denúncia espontânea
(...)
Além disso, como exposto acima o ato concessório de drawback assemelhas-se
a contrato de direito privado que ocorrendo a inadimplência não pode ser
obstada pela denúncia espontânea do artigo 138 do CTN.
Da exclusão da multa em razão da incorporação da empresa
No que tange A responsabilidade tributária por sucessão, em especial, A.
aplicação do art. 132 do Código Tributário Nacional, entendo que a
incorporadora sucede A incorporada seja por ter havido a continuidade das
locações, seja pelo fato de os sócios e /ou administradores da incorporadora se
Fl. 773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.040 - CSRF/3a Turma
Processo no 10855.004897/2003-02

identificam com os da incorporada. Neste caso, a penalidade não extrapola à
pessoa do agente, uma vez que se confundem na pessoa sucedida e na
sucessora.
(...)
Ora, estamos diante de uma norma cuja exclusão da responsabilidade
pressupõe um desconhecimento do incorporador dos fatos tributários que
ensejam a exigência e a respectiva penalidade, bem como que não haja uma
coincidência das pessoas que a controlam. Fatos esses não caracterizados nos
autos”.
Como se vê, a decisão recorrida em nenhum momento tratou sobre o
cumprimento de ato concessório, esta discussão restou superada, estranha em Recurso Especial
(cognição restrita) não há similitude fática entre a decisão recorrida e o acórdão paradigma.
De modo que, essas dessemelhanças fáticas e normativas impedem o
estabelecimento de base de comparação para fins de dedução da divergência jurisprudencial. Em
se tratando de espécies díspares nos fatos embasadores da questão jurídica, não há como se
estabelecer comparação e deduzir divergência.
Neste sentido, reporto-me ao Acórdão no CSRF/01-0.956:
“Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo,
quando o recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou
identifiquem os casos confrontados. Se a circunstância, fundamental na
apreciação da divergência a nível do juízo de admissibilidade do recurso, é
“tudo que modifica um fato em seu conceito sem lhe alterar a essência” ou que
se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente” (Magalhães Noronha, in
Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma conhecimento de
recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico da
questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como
acórdão paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de
regência, e assente em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.”
Não tomo conhecimento do Recurso Especial referente a divergência quanto
ao cumprimento do ato concessório.
3) Denúncia espontânea
No que tange a denuncia espontânea no regime aduaneiro de Drawback-
suspensão, a decisão recorrida não merece reparos, de modo que utilizo seu fundamentos como
razões de decidir:
O beneficio de drawback está previsto no art. 78 do Decreto-lei n2 37/1966 e tinha seus
termos e condições estabelecidos nos artigos 314 a 334 do Regulamento Aduaneiro
aprovado pelo Decreto n' 91.030/1985 (RA/85), vigente A época das operações que
originaram a exigência fiscal formalizada contra a beneficiária, ora Recorrente, desse
regime aduaneiro especial.
Para empresa utilizar-se do Regime Drawback, a SECEX deverá conceder Ato
Concessório com base no projeto elaborado e informações prestadas pelo próprio
beneficiário que definirá os benefícios pleiteados e os compromissos assumidos pela
empresa, por exemplo, o prazo para exportação das mercadorias beneficiadas. Além
disso, no decorrer da vigência do Ato Concessório a SECEX poderá, a pedido do
beneficiário, conceder aditivos para modificar os atos concedidos.
Note-se que o Ato Concessório é um contrato de direito público pelo qual o Estado
compromete-se a renunciar à Tributação se o contribuinte importador realizar a
Fl. 774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.040 - CSRF/3a Turma
Processo no 10855.004897/2003-02

exportação dos bens compromissados promovendo o ingresso de divisas. Esse contrato
faz suspender a relação jurídica tributária que irromperia com a importação dos
insumos.
No caso do Drawback Suspensão o desencadeamento do processo de concessão e
adimplemento de condição é diferente. De inicio o contribuinte solicita regime especial
d SECEX com o fim de proceder à importação de insumos com o beneficio da
suspensão do pagamento dos tributos que se converterá em isenção se e quando houver
a exportação de produtos industrializados, atendidos os requisitos e prazos constantes
no ato concessório.
Assim, conclui-se que de acordo com a legislação tributária somente poderá ser
admitida a ocorrência da denuncia espontânea se realizada o recolhimento dos
tributos dentro do prazo de 30 dias após o vencimento do prazo para exportação dos
produtos, haja vista que no caso dos autos deveria ser recolhida até 13/06/1998 e não
em 2002, uma vez que não cabe denúncia espontânea em regime aduaneiro especial
por não haver o fato jurídico tributável passível de denúncia. (Grifei).
Além disso, como exposto acima o ato concessório de drawback assemelha-se a
contrato de direito privado que ocorrendo a inadimplência não pode ser obstada pela
denúncia espontânea do artigo 138 do CTN.
Dispositivo
Ex positis, conheço parcialmente do Recurso, na parte conhecida nego-lhe
provimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Demes Brito

Fl. 775
DF CARF MF
Documento nato-digital